Tribunal: TJDFT
Processo: 0749542-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade.

2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes.

3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes.

4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

5. Recurso não provido.